Tribunal: TJSP
Processo: 1016318-51.2022.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aclaratórios opostos por Toquio Midia Agenciamento de Espaços para Publicidade Eireli contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto. A embargante alega omissões quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e falha no dever de informação, além de contradições relacionadas ao laudo pericial e cerceamento de defesa. Da atenta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aclaratórios opostos por Toquio Midia Agenciamento de Espaços para Publicidade Eireli contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto. A embargante alega omissões quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e falha no dever de informação, além de contradições relacionadas ao laudo pericial e cerceamento de defesa. Da atenta análise do acórdão embargado, não se verifica qualquer vício na decisão colegiada. Os questionamentos trazidos pela parte embargante revelam apenas seu inconformismo ante a solução conferida à lide, pretendendo nova análise da questão. Discordando do raciocínio desenvolvido no decisum, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.